Tribunal: TJSP
Processo: 2230008-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2230008-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GEOVA DA
SILVA e Impetrante CAMILA CAROLINE MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230008-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.379
2
Habeas Corpus Criminal no 2230008-44.2020.8.26.0000
Impetrante: Camila Caroline Monteiro
Paciente: Geova da Silva
Corréu: Michel Willian Giusti dos Santos Nunes
Comarca: São Paulo
Voto no 27.379
Vistos.
A Advogada CAMILA CAROLINE MONTEIRO
impetra nova ordem de Habeas Corpus, com pleito de liminar, em favor
de GEOVÁ DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MMa Juíza
de Direito da 28a Vara Criminal da Capital.
Segundo consta, GEOVÁ e MICHEL WILLIAN
GIUSTI DOS SANTOS NUNES foram presos em flagrante no último dia 3
de agosto pela prática dos crimes previsto nos artigos 33 e 35 da Lei
Antidrogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por decisão proferida, no dia seguinte, pela nobre Magistrada do Plantão
Judiciário da Capital.
A ação penal foi instaurada e se acha em regular
processamento, tendo o Ministério Público acusado os pacientes da
prática do crime de tráfico de drogas, sendo arquivada a investigação
quanto ao crime de associação para os mesmos fins (processo no
1516353-41.2020.8.26.0228).
Esses, os fatos.
Vem agora a combativa impetrante postular,
uma vez mais, liberdade provisória, argumentando, em síntese,
estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, insinuando, ainda,
estar sendo o paciente injustamente acusado de tal crime.
Pede, em caráter liminar, a imediata libertação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230008-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.379
3
de seu assistido.
Esta, a síntese da impetração.
A liminar foi negada, uma vez mais, por este
Relator.
Vieram as informações da origem, seguidas do
parecer da ilustrada Procuradoria de Justiça, que propõe a denegação
da ordem.
É o quanto cumpria reportar.
Ao voto.
No julgamento, recentíssimo (realizado em 18
de setembro transato), do HC 2192301-42.2020.8.26.0000, esta
colenda 1a Câmara Criminal manteve a prisão dos agentes, nos
seguintes termos:
Vistos.
A
Advogada
CAMILA
CAROLINE
MONTEIRO
impetra a presente ordem de Habeas Corpus, com
pleito de liminar, em favor de GEOVÁ DA SILVA,
apontando como autoridade coatora a MMa Juíza de
Direito do Plantão Judiciário da Capital.
Segundo consta, GEOVÁ e MICHEL WILLIAN
GIUSTI DOS SANTOS NUNES foram presos em
flagrante no último dia 3 de agosto pela prática dos
crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei
Antidrogas.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida, no dia seguinte, pela nobre
Magistrada ora apontada como coatora.
Esses, os fatos.
Vem, agora, a combativa impetrante postular
liberdade provisória, argumentando, em síntese,
estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva.
Pede, em caráter liminar, a imediata libertação
de seu assistido.
Esta, a síntese da impetração.
A liminar foi negada por este Relator.
Vieram
as
informações
da
origem
(DIPO),
seguidas do parecer Ministerial, que propõe a
denegação da ordem.
Assim e sucintamente relatados, passo ao voto.
Correta e bem fundamentada a r. Decisão
impugnada, que deve subsistir.
Necessária, ao menos por ora, a prisão dos
agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2230008-44.2020.8.26.0000 -Voto no 27.379
4
Em poder deles foi apreendida significativa
quantidade de pelo menos quatro tipos de drogas,
sendo 25 porções de cocaína, 99 de crack, 27 de
maconha e 27 de skank.
Estavam em via pública, local apontado pelos
policiais como próprio ao comércio espúrio.
Dessa forma, apesar de muito jovem -- e,
consequentemente,
primário
--
o
paciente
dá
mostras de que já se acha entrosado nessa atividade
delituosa, o que o faz, livre, perigoso à paz pública.
De resto, não há ainda prognóstico seguro de
que, em caso de eventual condenação, possa ele vir
a ser beneficiado com o reconhecimento do "tráfico
privilegiado", de modo que, sob tal enfoque, a
libertação também se mostra inviável.
Há, enfim, justo motivo para se mantê-lo preso.
Denega-se a ordem, portanto.
Verifica-se não ter havido alteração alguma na
posição jurídica do paciente, que, aliás, está agora sendo acusado
apenas do crime de tráfico de drogas, ante o arquivamento da
investigação quanto ao crime de associação para os mesmos fins.
Desse modo, e estando a ação penal em regular
desenvolvimento, a prisão deve mesmo ser mantida, não se
vislumbrando qualquer tipo de constrangimento.
Posto isso, meu voto conclui pela denegação
da ordem.
IVO DE ALMEIDA
Relator